Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-21.2020.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000334-21.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
SUPOSTA NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. A Ação Civil Pública pode ser utilizada para postular a declaração incidental de inconstitucionalidade/nulidade de uma norma, em sede de controle difuso, desde que este argumento se perfaça apenas em causa de pedir remota, ou prejudicial indispensável para o julgamento da causa, hipótese em que deve figurar na parte dispositiva do provimento jurisdicional somente a acolhida, ou não, dos pedidos concretos formulados, repelindo-se, a utilização de tal instrumento como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual" (REsp 1.293.721/PR, Segunda Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 10/4/2013). (...). (STJ – AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado 19-8-2014, DJe 16-9-2014).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Cível da Vara Fazenda Pública da Comarca de Cáceres-MT, M.M.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto,
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a via mostra-se instrumento inadequado de controle de constitucionalidade, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000334-21.2020.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A sentença julgou extinta sem resolução do mérito, forte no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, considerando, que a requerente não objetiva a declaração incidental, pois, o que se pretende é a declaração de inconstitucionalidade do art. 39 da Lei Complementar n.º 148/2019, pois os vícios apontados são formal e substancial, a via mostra-se instrumento inadequado de controle de constitucionalidade.

Sem custas e honorários advocatícios – Id. 45602477.

Irresignada, a Requerente Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de Apelação Cível, arguindo em preliminar, a nulidade da sentença por faltar-lhe fundamentação concreta, conforme exigência do disposto no artigo 498, do Código de Processo Civil.

Meritoriamente, afirmou que a decisão prolatada pelo juízo recorrido está equivocada e merece ser reformada, vez que no pedido formulado na ação civil não foi veiculado pedido de declaração de inconstitucionalidade abstrata do artigo 39 da Lei Complementar Municipal nº 148/2019, mas, sim, uma obrigação de não fazer para que a Administração Pública Municipal se abstenha de impedir que indivíduo em débito com a Fazenda Municipal ocupe cargo na Administração Municipal.

Afirmou que, no caso, o que se veicula na presente ação civil pública é uma obrigação de não fazer com pedido condenatório em face do Município de Cáceres, para que se abstenha de impedir que indivíduo em débito com a Fazenda Municipal ocupe cargo na administração pública municipal, dada a ilegalidade da exigência contida no artigo 39, da Lei Complementar Municipal nº 148/2019 e, ao fim, rogou pelo provimento do recurso
– Id. 45602479
.

O município Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 45602484.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – Id. 52278454.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação.

Constam dos Autos, que a Apelante propôs a presente Ação Civil Pública em face do Apelado, objetivando o fim da exigência de apresentação de certidão negativa de débito tributário como
conditio sine qua non
para que o contribuinte possa ocupar cargos na administração pública no Município de Cáceres/MT, prevista no art. 39, Código do Tributário Municipal – Lei Complementar nº 148/2019,
in verbis.

Art. 39 -
Os contribuintes que estiverem em débito com a Fazenda Municipal, no que diz respeito ao IPTU, ficam impedidos
de receber créditos de qualquer natureza, participar de licitação, bem como gozar de benefícios fiscais,
ocupar cargos na administração municipal
e obter certidões negativas relativas ao IPTU. Negritei

Alega ainda a Apelante que tal vedação caracteriza sanção política, mostrando-se inconstitucional, pois fere os princípios da razoabilidade, do livre acesso aos cargos públicos, do livre exercício da profissão, da isonomia e da dignidade humana, bem como viola o objetivo fundamental previsto no art. 3°, IV, da Constituição Federal.

Nesta toada, a Apelante recorreu ao judiciário, pugnando em sede de tutela de urgência a abstenção do município Requerido em impedir que indivíduos detentores de débito com a Fazenda Pública Municipal ocupem cargos na administração da municipalidade, e no mérito a declaração de ilegalidade da norma em questão.

Pois bem. De plano, há que se dizer que a preliminar invocada nas razões do apelo, visando o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, deve ser rejeitada. Isso porque os fundamentos que a incrementam estão atrelados tanto quanto à concretude trazida na inicial, de modo especial porque cuidou de apontar o ato legislativo vinculado ao pleito.

Neste diapasão, a sentença que se quer declarar nula, não apresenta vício por ausência de fundamentação, uma vez que é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I -
Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade". III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: "pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). Negritei

Inacolho a preliminar
suscitada.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão recorrida,
a pretensão formulada na Ação Civil Pública, contém pedido expresso de declaração de ilegalidade de legislação municipal,
o qual se apresenta como objeto principal da lide
.

Inobstante os argumentos da Apelante, tenho que a mesma se equivocou na ação manejada na medida em que o pedido de declaração de ilegalidade de ato normativo, o que ensejaria uma declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade não pode ser realizado através de Ação Civil Pública.

O escopo do pedido principal da Apelante é exclusivamente ser declarada:

“
seja julgado procedente
o pedido para declarar a ilegalidade da norma contida no art. 39 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar nº 148/2019
, determinando que a Administração Pública Municipal se abstenha de impedir que indivíduo em débito com a Fazenda Municipal ocupe cargo na Administração Municipal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada caso de descumprimento do provimento jurisdicional”.
- Id. 45602475.
Destaquei

Dessa forma, a Apelante consigna em seu pedido à declaração de ilegalidade de artigo de lei complementar, o que consequentemente acarreta um pedido implícito de inconstitucionalidade da norma, pedido este que foge às atribuições institucionais da Requerente, pois nesse ponto a carência da ação se configuraria por ilegitimidade na medida em que a Ação Civil Pública seria utilizada como sucedâneo de Representação por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais previsto no artigo art. 96, I,
“d”
da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, bem como do instrumento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

A pretensão externada no pedido, não há negar, efetivamente busca a declaração de inconstitucionalidade (e não de legalidade) do

artigo 39, do Código Tributário Municipal - Lei Complementar Municipal nº 148/2019, e para chegar a essa conclusão, basta atentar para os fundamentos jurídicos que instrumentalizam o pedido, conforme já delineados.

Note-se que, compondo a pretensão de declaração de inconstitucionalidade/nulidade o pedido principal da demanda coletiva, não há que se sustentar a alegação de controle difuso de constitucionalidade do ato legislativo municipal.

Como se sabe, a Ação Civil Pública pode ser utilizada para postular a declaração incidental de inconstitucionalidade de uma norma, em sede de controle difuso, desde que este argumento se perfaça apenas em causa de pedir remota, ou prejudicial indispensável para o julgamento da causa, hipótese em que deve figurar na parte dispositiva do provimento jurisdicional somente a acolhida, ou não, dos pedidos concretos formulados, repelindo-se, a utilização de tal instrumento como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

Não se olvida que, o pedido formulado na inicial ter sido expresso quanto à
declarar a ilegalidade da norma contida no art. 39 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar nº 148/2019
, fato é que a pretensão da Apelante se mostra voltada unicamente para invalidar legislação municipal (e os efeitos consectários), fim para o qual não se afigura adequado o manejo da ação civil pública.

Com efeito, a pronúncia do Judiciário, sobre a invalidação de lei, não pode ser feita enquanto manifestação sobre o objeto principal da lide, mas sim sobre questão prévia, indispensável ao julgamento do mérito.

Vale dizer, o que é outorgado ao interessado é obter a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade somente para o efeito de isentá-lo, no caso concreto, do cumprimento da lei ou ato normativo, produzidos em desacordo com a Constituição Federal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEGISLAÇÃO LOCAL ESTABELECENDO ENQUADRAMENTO DA ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL AO CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL COM SUSPENSÃO DE SUBSÍDIO E RETORNO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da impossibilidade de utilização de ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, forçoso reconhecer a inadequação da via eleita. Hipótese em que a declaração incidental de inconstitucionalidade não constitui causa de pedir, mas verdadeiro pedido principal da demanda. (N.U 0000223-07.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE VIABILIZOU O ZONEAMENTO DO DISTRITO DO SUCURI – DEFERIMENTO DE LIMINAR PELO JUÍZO A QUO PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA LEI – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, O QUAL SE APRESENTA COMO OBJETO PRINCIPAL E ÚNICO DA LIDE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Ação Civil Pública pode ser utilizada para postular a declaração incidental de inconstitucionalidade/nulidade de uma norma, em sede de controle difuso, desde que este argumento se perfaça apenas em causa de pedir remota, ou prejudicial indispensável para o julgamento da causa, hipótese em que deve figurar na parte dispositiva do provimento jurisdicional somente a acolhida, ou não, dos pedidos concretos formulados, repelindo-se, a utilização de tal instrumento como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual" (REsp 1.293.721/PR, Segunda Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 10/4/2013). (...). (STJ – AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19-8-2014, DJe 16-9-2014). (N.U 1000797-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Assim, forçoso reconhecer a inadequação da via eleita, a amparar a pretensão aviada em sede de Ação Civil Pública, uma vez que, pretende a Apelante, por via transversa, obter a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivo legal.

A propósito, colaciono precedente do Pretório Excelso:

Ação civil pública em que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes não é posta como causa de pedir, mas, sim, como o próprio objeto do pedido, configurando hipótese reservada à ação direta de inconstitucionalidade
de leis federais, da privativa competência originária do Supremo Tribunal” (Rcl nº 2.224/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 10/2/06). Negritei

Considerando, portanto, a adoção inadequada da Ação Civil Pública para a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade do

artigo 39, do Código Tributário Municipal - Lei Complementar Municipal nº 148/2019,
in casu
, andou bem o juízo sentenciante ao promover a extinção do processo sem a resolução do mérito.

Nesta trilha, diante da impossibilidade de utilização de ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, de rigor a manutenção da decisão recorrida, que julgou extinta a ação por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
, permanecendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021